Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. localização de bens do devedor. diligências. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (RENAJUD). PRINCÍPIOs DA cooperação, razoável duração e efetividade do processo. pesquisa anterior recente. critério temporal. proporcionalidade e razoabilidade. caso concreto. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo.
2. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. A renovação da diligência deve se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as dificuldades concretas para a localização dos bens do devedor, as ações empreendidas pelo credor para esse fim e as chances de resultado positivo na realização do título que ampara o pedido de prestação jurisdicional.
3. In casu, diante das recentes pesquisas realizadas, não merece reproche a decisão recorrida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.